Tribunal: TJES
Processo: 5012955-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012955-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA FERREIRA DE PAULA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012955-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
AMANDA FERREIRA DE PAULA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JG deferida no id. 42216230.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTICIPANTE DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO MÉDICA (BOLSISTA). PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDADOS COM FILHA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA EDUCACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS (TEMA 1097, STF). PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO PROGRAMA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a autora, médica participante de um programa de formação da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), pleiteia a redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da bolsa e sem necessidade de compensação, para poder prestar os cuidados necessários à sua filha recém-nascida, diagnosticada com Síndrome de Down.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora é bolsista em um programa de formação, e não servidora pública, devendo se submeter às regras do edital, que não preveem tal direito e exigem a integralização da carga horária para a certificação.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que a ausência de norma específica configura uma lacuna que deveria ser preenchida pelo Judiciário por meio da analogia, aplicando-se as regras garantidas aos servidores públicos para a proteção dos direitos fundamentais de sua filha.

4. A r. sentença não merece reparos. Conforme corretamente pontuado pelo juízo de origem e comprovado pelo termo de adesão (ID 14903201), a relação jurídica entre a autora e o Poder Público não é de natureza estatutária ou empregatícia, mas sim de caráter educacional/formativo, na condição de bolsista. As regras que regem o vínculo são aquelas previstas no edital e no regimento do programa, os quais não contemplam a possibilidade de redução de carga horária sem a devida compensação. O direito à jornada reduzida, estabelecido para servidores públicos (Tema 1097, STF), não pode ser estendido por analogia ao caso, pois as naturezas dos vínculos são distintas. A carga horária integral é requisito para a conclusão da formação, e sua redução pela metade, sem reposição, comprometeria o objetivo pedagógico do programa. A pretensão, portanto, carece de amparo legal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)